Tribunal: TCU
Processo: 015.119/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais 2016 (no da TCE no sistema: 722/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2026-TCU-Segunda Câmara VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Renê Coimbra e de Clóvis Moreira Saldanha, em razão, inicialmente, da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União ao Município de São Gabriel da Cachoeira/AM por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, relativos ao exercício de 2016, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) retificar, por inexatidão material, os subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 5973/2025-TCU-Segunda Câmara , de forma que: Item 9.4: Onde se lê: " 9.4. julgar irregulares as contas de Renê Coimbra e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, (...) " Leia-se: 9.4. julgar irregulares as contas de Renê Coimbra e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: (...). Item 9.5: Onde se lê: " 9.5. aplicar a Renê Coimbra multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, (...) " Leia-se: 9.5. aplicar a Renê Coimbra multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, (...). 1. Processo TC- Processo 015.119/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clovis Moreira Saldanha (XXX.382.982-XX); Renê Coimbra (XXX.134.842-XX) 1.2. Unidade: Município de São Gabriel da Cachoeira/AM 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Gina Moraes de Almeida (OAB/AM 7.036), representando Clovis Moreira Saldanha 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há